Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-52.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material e moral, formulado em razão de cancelamento de voo. O autor sustentou que não houve assistência por parte da companhia aérea, requerendo a reforma da sentença para a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo em razão de condições climáticas configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) verificar se há provas suficientes para o reconhecimento de danos morais e materiais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento de voo em razão de condições meteorológicas adversas configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14, §3o, I, do CDC).
4. A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço e de ofensa a direitos da personalidade impede o reconhecimento de dano moral indenizável.
5. O pedido de indenização por danos materiais exige a comprovação do prejuízo e do nexo causal com a conduta da fornecedora de serviços. Ausente tal comprovação, inexiste dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.